Tribunal: TJES
Processo: 5000359-75.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-75.2025.8.08.0037

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO ELIAS PAULUCIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Elias Paulucio contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de não conhecimento de apelação por intempestividade. O embargante alega erro material quanto à data da interposição do recurso, omissão na análise da tese de interposição por manifestação pessoal do réu e contradição entre o reconhecimento da intenção de recorrer e a declaração de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que a apelação foi interposta somente em 24/01/2024;

(ii) saber se houve omissão quanto à análise da validade da manifestação pessoal do réu como forma de interposição recursal;

(iii) verificar se há contradição entre o reconhecimento da intenção de recorrer e a conclusão pela intempestividade da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação foi apresentada formalmente apenas em 24/01/2024, fora do prazo legal, iniciado com a publicação da sentença em 20/10/2023 e intimação regular da defesa técnica.
4. A manifestação pessoal do réu, ainda que expressa no ato de intimação, não supre os requisitos formais para interposição válida do recurso, conforme o art. 593 c/c art. 577 do CPP.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações da defesa e fundamentou de forma coerente a conclusão pela intempestividade, inexistindo omissão ou contradição.

6. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por via dos embargos configura desvio da finalidade do recurso aclaratório.

7. O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador a citação literal de todos os dispositivos legais indicados, desde que as teses tenham sido enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento
:

“A manifestação pessoal do réu no ato de intimação não supre a formalidade exigida para a interposição válida de recurso de apelação.”

“Ausente omissão, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 392, II; 577; 593; 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.286.102, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27/06/2023, DJE 03/07/2023.

STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.281.299, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 29/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº

5000359-75.2025.8.08.0037

EMBARGANTE: MARCELO ELIAS PAULUCIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO ELIAS PAULUCIO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado sob o ID nº 16015783, que, em síntese, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto em seu favor, mantendo-se o não conhecimento da apelação interposta por intempestividade, sob o fundamento de que a intimação regular do defensor constituído tornava desnecessária a intimação pessoal do réu solto.

O embargante alega que o acórdão incorreu em erro material, ao afirmar que a apelação foi interposta apenas em 24/01/2024, quando, na realidade, o réu já havia manifestado expressamente sua vontade de recorrer no ato da intimação pessoal realizada em 18/11/2023, conforme certidão do Oficial de Justiça constante à fl. 610. Sustenta que tal manifestação deve ser reconhecida como interposição válida de apelação, nos termos do art. 577 do Código de Processo Penal, e que a petição protocolada em 24/01/2024 apenas esclareceu esse fato.

Aponta, ainda, omissão do acórdão quanto à análise da tese central da defesa, a validade da manifestação pessoal do réu como ato de interposição recursal, bem como contradição por reconhecer a intimação pessoal e a manifestação do réu, mas concluir pela intempestividade.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a tempestividade da apelação, ou, subsidiariamente, que sejam enfrentadas expressamente as teses jurídicas e constitucionais apontadas, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões ministeriais apresentadas no ID nº 16915752, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração e passo ao exame de mérito.

Como sabido, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar eventuais vícios formais do julgado, limitando-se às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à rediscussão das teses anteriormente debatidas.

No presente caso, não há erro material a ser corrigido, pois a sentença foi publicada em 20/10/2023, com regular intimação da defesa técnica pelo Diário da Justiça, e o réu foi pessoalmente intimado em 18/11/2023, conforme certidão de fl. 610.

Diante desse cenário, importa ressaltar que é pacífico o entendimento dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça de que, tratando-se de réu solto, basta a intimação do defensor constituído para o início do prazo recursal (CPP, art. 392, II).

Nesse sentido, o prazo de cinco dias previsto no art. 593 do mesmo diploma legal começou a fluir a partir da publicação em 20/10/2023, sendo a apelação apresentada apenas em 24/01/2024, fora, portanto, do prazo legal.

Dessa forma, ainda que se reconheça, por argumentação, a existência de manifestação do réu no ato de sua intimação pessoal, tal declaração de vontade, desacompanhada de petição formal que atenda aos requisitos legais, não supre a exigência de interposição válida do recurso.

Com efeito, o art. 577 do Código de Processo Penal reconhece a legitimidade do réu para recorrer, mas não afasta a necessidade de observância aos requisitos formais e procedimentais previstos para a admissibilidade recursal.

No que se refere à alegada omissão, também não há razão para acolhimento, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de que a intimação pessoal teria surtido efeitos jurídicos, afastando-a com base na legislação processual e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme trechos expressamente transcritos no voto condutor.

Além disso, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a interposição do recurso em 24/01/2024 se deu fora do prazo legal, não havendo respaldo jurídico para considerar a manifestação pessoal como substitutiva da interposição formal.

Igualmente, não se verifica contradição interna, tendo em vista que o acórdão apenas reconheceu o fato de que o réu foi intimado pessoalmente e declarou intenção de recorrer, mas fundamentou, com base jurídica adequada, que esse ato isolado não se constitui como interposição válida do recurso de apelação. Logo, não há qualquer incoerência lógica ou jurídica entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.

Ademais, como reiteradamente decidido por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de fundamentos novos, devendo restringir-se à correção dos vícios previstos em lei, de modo que a tentativa de reavaliar fatos e provas por via dos aclaratórios, como se vê no presente caso, encontra óbice na jurisprudência consolidada.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.
2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.286.102; Proc. 2023/0023420-8; PE; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 27/06/2023; DJE 03/07/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
. Ausente o vício de contradição, descabidos os embargos de declaração, inviabilizando o propósito do embargante de rediscussão da matéria decidida. 2. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.281.299; Proc. 2023/0014188-4; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

Por fim, no tocante ao pedido de prequestionamento, ressalto que, conforme pacífica jurisprudência, não se exige do julgador a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que as teses jurídicas tenham sido efetivamente analisadas. A fundamentação adotada no acórdão permite compreender de modo suficiente as razões que levaram ao desprovimento do recurso.

Diante do exposto, verifica-se que os presentes embargos não preenchem os requisitos legais para acolhimento, configurando-se, na verdade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida e de modificar o resultado do julgamento por via inadequada.

Razão pela qual,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.